Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724101-45.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO RENE ALVES SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SÓLIDO. PALAVRA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ/DROGADIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO ANTIGO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes do art. 150, §1o, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Debate-se: (i) a nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia. (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio na forma qualificada; (iv) a possibilidade de afastar os maus antecedentes em virtude do lapso transcorrido desde o registro considerado para o desabono; (iii) o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. No entanto, não basta a mera alegação de quebra da cadeia, devendo ser indicada (e demonstrada) de forma minimamente precisa a adulteração do caminho da prova – o que não ocorreu na espécie. 4. Nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos e inexistente contraprova capaz de desacreditá-las. 4.1. Pequenas divergências nos relatos que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar fatos não condizentes com a realidade. 5. A consumação do crime de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a intenção de causar mal grave e injusto à vítima, que deve se sentir atemorizada – situação evidenciada no caso. 6. A invasão de domicílio é crime de mera conduta que se consuma não só com o ato de entrar, mas também de permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio. 7. Ainda que o estado de embriaguez ou drogadição voluntários possam romper os freios inibitórios do agente, tal fator é irrelevante para efeitos de responsabilização penal – por vigorar no ordenamento pátrio a teoria da 'actio libera in causa' (art. 28, II, do CP). 8. Pode o julgador, fundamentada e eventualmente, deixar de promover incremento da pena-base em razão de condenação pretérita quando a considerar pouco significativa ou demasiadamente distanciada no tempo (Tema 150/STF). Entendimento inaplicável a registro criminal que, embora antigo, ostenta especial gravidade e sequer teve a pena extinta. 9. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 9.1. Descabida a revogação da prisão cautelar quando não alterada qualquer circunstância fático-processual sopesada no momento da decretação, persistindo os motivos que a ensejaram. IV. DISPOSITIVO: 10. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, II, art. 147, art. 150, §1o; CPP, art. 158-A a art. 158-F, art, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150; STJ, AgRg no HC no 622.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 9/3/2021; TJDFT, Acórdão no 1961868, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, Acórdão no 1961680, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, Acórdão no 1952921, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024, Acórdão no 1852828, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024, Acórdão no 1630829, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158, 158-A, e 386, incisos II e VI, todos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, sustentando que a prova colhida não permite desate condenatório, isto porque é frágil, na medida em que se sustenta apenas na palavra da vítima, em áudios, e um vídeo onde a ofendida mostra mensagens via Whatsapp. Assinala que testemunha ouvida respaldou apenas a violação de domicílio e nada indicou sobre ter presenciado ameaças. Assevera que a condenação baseada em provas digitais, da forma como ocorreu no caso posto em análise, é completamente nula, pois não existe qualquer perícia que a sustente e a simples inexistência de documentação formal sobre reconhecimento, isolamento, fixação, coleta e acondicionamento já configura quebra da cadeia de custódia, tornando a prova ilícita. Requer a absolvição quanto ao crime de ameaça, diante da falta de prova idônea da materialidade e ausência de uma justificativa plausível para a produção de perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158, 158-A, e 386, incisos II e VI, todos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a defesa não apontou quaisquer indícios de adulteração das provas colhidas. Limitou-se a arguir, de forma genérica, ter havido a quebra da cadeia de custódia em razão de não terem sido “realizados registros documentais dos procedimentos adotados pela acusação para assegurar a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos dados informáticos apresentados” (ID 67913402 - Pág. 4) – o que, como visto, não se presta aos fins pretendidos. Ademais, verifica-se que os arquivos de mídia foram apresentados pela vítima no ato do registro da ocorrência policial e juntados ao respectivo inquérito pelo Delegado. A própria filmagem de ID 67913315 demonstra tal ação, exibindo a vítima e seu aparelho celular, além dos áudios e mensagens enviados. Por fim, durante a instrução processual, a defesa não só se absteve de requerer a realização de perícia como também, até este momento, não havia feito menção à falsidade ou inidoneidade das mídias digitais colacionadas aos autos. Assim, à míngua de indicação específica de irregularidade e não observada qualquer ruptura na cadeia de custódia, rejeita-se a preliminar. ... Dos áudios em questão, constata-se que, antes de ir à casa da ofendida, o réu enviou mensagens anunciando sua chegada – mesmo contra vontade da ex –, bem como sua intenção de confrontar o novo companheiro de G.D.S.V. Eis o conteúdo das comunicações enviadas pelo acusado: “fala pra esse comédia aí, que esse daí, que hoje eu vou aí! Que hoje eu vou aí!”, além de “eu vou aí pra conhecer esse cara aí, vou conhecer ele” – referindo-se a Wesley. Dos depoimentos da vítima, depreende-se que esta ficou inegavelmente atemorizada pelo agir do apelante – sobretudo frente ao contexto em que enviadas as mensagens –, receando o evoluir da situação em função do descontentamento do réu com a notícia de que estava em novo relacionamento (temor, este, que veio a se concretizar, haja vista o desfecho violento dos fatos narrados na denúncia). Nesse cenário, embora as palavras ditas não enunciem expressamente mal injusto e grave, quando cotejadas com a situação como um todo (réu que não aceitava o término do relacionamento e estava transtornado pelo fato de a vítima estar namorando outra pessoa), possibilitam a conclusão segura de que o apelante ameaçou a vítima quando mencionou que iria até a casa e quando referiu o desejo de “conhecer” o novo companheiro, incidindo na conduta proibida do art. 147, caput, do CP, cuja configuração admite a forma implícita ou velada. ... Já em linhas finais, diante do sólido conjunto de provas produzido, meras inferências relacionadas ao bom histórico comportamental do apelante no trato com a vítima não são suficientes para levantar dúvida razoável sobre o ocorrido. Por todo o exposto, conclui-se que o acervo probatório permite atestar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de violação de domicílio qualificada, não havendo espaço para cogitar a absolvição do apelante por ausência de provas ou por aplicação do brocardo in dubio pro reo (ID 69776453). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023